Tribunal: TRE-PR
Processo: 0603276-68.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Órgão julgador: THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2023-12-15
Data de publicação: 2023-12-15

Ementa:

Inteiro teor:
11/01/2024
Número: 0603276-68.2022.6.16.0000

Classe: PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Jurista 2
Última distribuição : 24/09/2022
Relator: THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Federal
Objeto do processo: Cargo - Deputado Federal - ELEIÇÕES 2022 - HUMBERTO JOSE HENRIQUE -
SOLIDARIEDADE
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2022 HUMBERTO JOSE HENRIQUE DEPUTADO
FEDERAL (INTERESSADO)
VICTOR CIRYLLO ROZATTI (ADVOGADO)
ALINE RIBEIRO PEREIRA (ADVOGADO)
HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI (ADVOGADO)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
HUMBERTO JOSE HENRIQUE (REQUERENTE)
VICTOR CIRYLLO ROZATTI (ADVOGADO)
ALINE RIBEIRO PEREIRA (ADVOGADO)
HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI (ADVOGADO)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43788939
23/12/2023
09:37
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO nº 63.084

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0603276-68.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: THIAGO PAIVA DOS SANTOS
INTERESSADO: ELEICAO 2022 HUMBERTO JOSE HENRIQUE DEPUTADO FEDERAL
ADVOGADO: VICTOR CIRYLLO ROZATTI - OAB/PR108679
ADVOGADO: ALINE RIBEIRO PEREIRA - OAB/PR93129
ADVOGADO: HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI - OAB/PR75822-A
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA - OAB/PR30474-A
REQUERENTE: HUMBERTO JOSE HENRIQUE
ADVOGADO: VICTOR CIRYLLO ROZATTI - OAB/PR108679
ADVOGADO: ALINE RIBEIRO PEREIRA - OAB/PR93129
ADVOGADO: HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI - OAB/PR75822-A
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA - OAB/PR30474-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

E L E I Ç Õ E S 2 0 2 2 . C A N D I D A T O .
PRESTAÇÃO DE CONTAS. ATRASO NA
E
N
T
R
E
G
A
D E R E L A T Ó R I O S F I N A N C E I R O S .
RESSALVA. FEFC. DESPESAS NÃO
COMPROVADAS. OMISSÃO. RECEITAS E
D E S P E S A S .
P R E S T A Ç Ã O
PARCIAL. PROPORCIONALIDADE E
RAZOABILIDADE. APROVAÇÃO COM
RESSALVAS.

1 .
O
a t r a s o
n a
e n t r e g a
de relatórios financeiros de doações
configura irregularidade que, quando
perdura por poucos dias, sem prejuízo ao
exercício da fiscalização concomitante
pelos eleitores e por esta Justiça
Especializada, pode ser superado mediante
a aposição de ressalva.

Num. 43788939 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 23/12/2023 09:37:21
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23122309372116300000042746706
Número do documento: 23122309372116300000042746706
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 11/01/2024 12:21:28

2. A não comprovação de despesas
efetuadas configura irregularidade. Sendo
utilizados recursos públicos do FEFC, de
rigor a determinação de recolhimento de
valor equivalente ao Tesouro Nacional.

3. A omissão de receitas e despesas na
prestação de contas parcial configura falha
que pode conduzir à desaprovação das
contas, devendo seu impacto nos primados
da transparência e fiscalização ser avaliado
casuisticamente, sendo possível a
a p l i c a ç ã o d o s p r i n c í p i o s d a
proporcionalidade e razoabilidade quando a
irregularidade atingir valor diminuto.

4. Contas aprovadas com ressalvas.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto do
Relator.

Curitiba, 15/12/2023

RELATOR(A) THIAGO PAIVA DOS SANTOS

RELATÓRIO

Trata-se da prestação de contas de HUMBERTO JOSE HENRIQUE,
candidato a DEPUTADO FEDERAL, relativa às Eleições 2022.

As contas parciais foram apresentadas em 13/09/2022 (id. 43134941); as
finais, em 01/11/2022 (id. 43271560), com o extrato apontando como receitas totais R$
369.115,16, das quais R$ 36.579,08 estimáveis em dinheiro e R$ 332.536,08 financeiras,
e como despesas totais contratadas R$ 368.444,13, com registro de sobras financeiras no
valor de R$ 671,03

Publicado em 23/11/2022 o edital previsto no artigo 56, caput, da resolução
TSE nº 23.607/2019 (id. 43442090), não houve impugnação no prazo legal (id.
43453872).

Submetidas as contas à análise técnica, foram constatadas inconsistências e,
Num. 43788939 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 23/12/2023 09:37:21
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23122309372116300000042746706
Número do documento: 23122309372116300000042746706
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 11/01/2024 12:21:28

em decorrência, foi emitido Parecer de Diligências (id. 43697737).

Intimado, o requerente apresentou manifestação (id. 43715664 e ss.)
e retificação às contas (id. 43715396), com alteração no extrato quanto aos valores totais
envolvidos, passando as despesas ao valor de R$ 369.109,37 e sem registro de sobras
financeiras.

A unidade técnica emitiu, com base nas informações disponíveis, Parecer
Técnico Conclusivo (id. 43738047) pela desaprovação em razão do atraso na entrega de
relatórios financeiros. Apontou, ainda, ressalvas concernentes a inconsistências nas
despesas pagas com o FEFC e omissão de doações e gastos eleitorais na prestação de
contas parcial.

A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pela aprovação com
ressalvas (id. 43742598).

É o relatório.

VOTO

A prestação de contas eleitorais é um dos pilares do regime democrático, ao
conferir publicidade aos gastos de campanha e, com isso, viabilizar que se apure e
combata o abuso de poder econômico nas eleições, uma das hipóteses constitucionais de
impugnação do mandato eletivo (parágrafo 10 do artigo 14 da CF).

A par disso, a transparência no financiamento e aplicação dos recursos
públicos e privados utilizados constitui condição sine qua non para que os eleitores –
principais destinatários dessas informações – possam saber exatamente quais são os
principais patrocinadores de uma dada candidatura para, a partir daí, poder inferir quais
interesses representa, bem como se são lícitos ou não e se estão alinhados com seus
anseios de uma sociedade mais justa e menos desigual.

O milionário aporte de recursos públicos para os partidos políticos oriundo da
criação do Fundo Especial de Assistência Financeira aos Partidos Políticos – Fundo
Partidário ou FP – pelos artigos 38 e seguintes da Lei nº 9096/95, significativamente
ampliado em anos recentes e que passou a beirar o bilhão de reais, elevou a um novo
patamar de exigência o controle do gasto partidário, inclusive quanto a eventuais
repasses para os seus candidatos.

Da mesma forma, a criação do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha - Fundo Eleitoral ou FEFC - pela Lei nº 13.487/2017, que incluiu o artigo 16-C
na Lei nº 9.504/97, composto por dotações orçamentárias da União e que alcança cifras
bilionárias, aumentou consideravelmente a responsabilidade de candidatos e partidos
quanto à comprovação do bom uso dessa receita pública, mormente face ao fato de esse
fundo responder, na maioria dos casos, por percentual muito significativo do
Num. 43788939 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 23/12/2023 09:37:21
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23122309372116300000042746706
Número do documento: 23122309372116300000042746706
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 11/01/2024 12:21:28

financiamento eleitoral.

As mais das vezes, as informações prestadas pelos candidatos e partidos
acerca da sua movimentação financeira consiste no único elemento objetivo a embasar a
apuração de responsabilidades por uma série de ilícitos eleitorais, sejam de natureza
penal ou cível, justificando a criteriosa análise da documentação apresentada.

Para as eleições 2022, o Tribunal Superior Eleitoral atualizou a resolução
TSE nº 23.607/2019, que condensa a legislação aplicável e também a jurisprudência
dominante naquela Corte quanto à prestação de contas eleitorais.

No caso sub judice, tem-se que, submetidas as contas à análise técnica, foi
identificada a existência de inconsistências pela unidade técnica, assim descritas no
parecer conclusivo:

a) atraso na entrega de relatórios financeiros (1.1.2)

Em sua manifestação de id. 43715664 o prestador afirmou, em síntese, que
da referida irregularidade não resultou prejuízo à fiscalização das contas, uma vez que a
transação foi contabilizada e comprovada, não tendo ocorrido omissão.

Pois bem.

O art. 47, I, da Resolução TSE nº 23.607/2019 prevê que:

Art. 47. Os partidos políticos e as candidatas ou os candidatos são
obrigadas(os), durante as campanhas eleitorais, a enviar por meio do SPCE à
Justiça Eleitoral, para divulgação em página criada na internet para esse fim
(Lei nº 9.504/1997, art. 28, § 4º):
I - os dados relativos aos recursos financeiros recebidos para financiamento
de sua campanha eleitoral, em até 72 (setenta e duas) horas contadas do
Num. 43788939 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 23/12/2023 09:37:21
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23122309372116300000042746706
Número do documento: 23122309372116300000042746706
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 11/01/2024 12:21:28

recebimento;

Com efeito, o supracitado dispositivo prevê que os relatórios financeiros de
campanha relativos às arrecadações de recursos sejam enviados à Justiça Eleitoral em
até 72 horas a partir do recebimento.

O objetivo é que se confira maior publicidade e transparência às
movimentações financeiras ocorridas no curso da campanha eleitoral, a fim de facilitar a
fiscalização dos órgãos competentes e da sociedade.

Conforme se observa nos autos, foi identificada apenas uma doação
informada a destempo, com apenas um dia de atraso, no valor total de R$ 150.000,00
e que corresponde a 45,10% do total de recursos recebidos pelo prestador durante a
campanha.

Assim, conquanto a irregularidade esteja plenamente caracterizada, tal
conduta não impactou no conhecimento do eleitor acerca do financiamento da campanha
eleitoral, já que o recebimento de tal recurso e o envio do relatório financeiro ocorreram
antes da data do pleito, a totalidade do recurso é proveniente do próprio órgão estadual
do partido.

Portanto, tem-se que não houve prejuízo efetivo ao bem jurídico tutelado pela
norma - transparência das receitas do candidato, com destaque para a viabilidade da
fiscalização concomitante -, somente remanescendo o não atendimento da norma, o que,
nessa hipótese específica, caracteriza vício de natureza formal, de modo que,
independentemente do impacto percentual, é insuficiente para justificar a desaprovação
se isoladamente considerado.

Nessa seara, registra-se a evolução da jurisprudência do TSE que, em um
primeiro momento, qualificava o atraso dos relatórios financeiros como mero vício formal
em qualquer caso, sinalizando que, para eleições posteriores a 2018, começaria a tratar
de forma mais rigorosa a matéria.

No sentido:

(...)
2. Depreende-se do art. 50 da Res.-TSE 23.553 que o atraso na entrega do
relatório financeiro e da prestação de contas parcial ou a sua entrega de
forma que não corresponda à efetiva movimentação de recursos não
ensejam, necessariamente, a desaprovação das contas, mas cabe a análise
de cada caso específico pelo órgão julgador.
3. No julgamento do AgR-AI 0600055-29, rel. Min. Tarcisio Vieira de Carvalho
Neto, DJE de 19.2.2020 (entre outras prestações de contas de eleição geral
oriundas do Tribunal Regional Eleitoral catarinense), esta Corte Superior
decidiu manter a orientação jurisprudencial de pleitos pretéritos para as
Eleições de 2018, em observância à confiança e à segurança jurídica.
4. Assentou-se que "o atraso no envio dos relatórios financeiros (e das
parciais) ou sua entrega com inconsistências não necessariamente conduzirá
à desaprovação das contas, porquanto terão que ser aferidos, caso a caso, a
extensão da falha e o comprometimento no controle exercido pela Justiça
Num. 43788939 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 23/12/2023 09:37:21
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23122309372116300000042746706
Número do documento: 23122309372116300000042746706
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 11/01/2024 12:21:28

Eleitoral, especificamente no exame final das contas". Tal entendimento vem
sendo reiteradamente aplicado por esta Corte, conforme os seguintes
processos, julgados em 20.2.2020: AgR-AI 0601417-34, rel. Min. Luís
Roberto Barroso; EDAgR-AI 0601340-25, rel. Min. Tarcisio Vieira de Carvalho
Neto; AgR-AI 0601881-58, rel. Min. Edson Fachin.
5. No citado AgR-AI 0600055-29, rel. Min. Tarcisio Vieira de Carvalho Neto,
DJE de 19.2.2020 e feitos correlatos julgados na mesma ocasião, o Ministro
Edson Fachin ponderou, em votos-vista proferidos, que é imprescindível
analisar se o atraso no envio das demonstrações parciais de contabilidade de
campanha, ou em relatórios financeiros, não afeta a transparência das
contas, haja vista ser o eleitor o destinatário principal das informações
trazidas nas prestações de contas.
6. Nessa linha, a convergência dos votos também se orientou, com
sinalização a pleitos futuros, no sentido de que o descumprimento dos
comandos normativos quanto às informações sobre receitas e despesas
durante a campanha (relatórios financeiros e prestação parcial) não será
justificado pelo simples argumento de que tais dados foram afinal
contemplados na prestação de contas final, mas serão ponderadas
circunstâncias outras a justificar ou não a aprovação com ressalvas das
contas, sob pena de tornar inócuas tais exigências legais.
(...)
[TSE. AgRg no REspE nº 060138748/PB, rel. Min. Sergio Silveira Banhos,
DJE 22/06/2020, não destacado no original]

Na esteira desse entendimento e consideradas as circunstâncias específicas
deste caso concreto - atraso de apenas poucos dias e receitas recebidas e informadas
antes do pleito -, tem-se que é possível aplicar os princípios da razoabilidade e da
proporcionalidade para que a presente inconsistência possa ser superada mediante a
aposição de ressalva.

b) inconsistências nas despesas pagas com o FEFC (7.1.2)

Quanto à irregularidade remanescente, o prestador informa que "quanto ao
Num. 43788939 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 23/12/2023 09:37:21
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23122309372116300000042746706
Número do documento: 23122309372116300000042746706
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 11/01/2024 12:21:28

gasto junto ao fornecedor COPEL, o Peticionário informa que efetuou o recolhimento do
referido valor por meio de Guia de Recolhimento da União (GRU)." (id. 43715664).

Quanto à matéria, a Resolução TSE nº 23.607/2019 dispõe:

Art. 60. A comprovação dos gastos eleitorais deve ser feita por meio de
documento fiscal idôneo emitido em nome das candidatas ou dos candidatos
e partidos políticos, sem emendas ou rasuras, devendo conter a data de
emissão, a descrição detalhada, o valor da operação e a identificação da (o)
emitente e da destinatária ou do destinatário ou das(os) contraentes pelo
nome ou razão social, CPF ou CNPJ e endereço.
§ 1º Além do documento fiscal idôneo, a que se refere o caput, a Justiça
Eleitoral poderá admitir, para fins de comprovação de gastos, qualquer meio
idôneo de prova, inclusive outros documentos, tais como:
I - contrato;
II - comprovante de entrega de material ou da prestação efetiva do serviço;
III - comprovante bancário de pagamento; ou
IV - Guia de Recolhimento do FGTS e de Informações da Previdência Social
(GFIP).
§ 2º Quando dispensada a emissão de documento fiscal, na forma da
legislação aplicável, a comprovação da despesa pode ser realizada por meio
de recibo que contenha a data de emissão, a descrição e o valor da operação
ou prestação, a identificação da destinatária ou do destinatário e da(o)
emitente pelo nome ou razão social, CPF ou CNPJ, endereço e assinatura da
prestadora ou do prestador de serviços.
(...)
§ 1º Verificada a ausência de comprovação da utilização dos recursos do
Fundo Partidário e/ou do Fundo Especial de Financiamento de Campanha
(FEFC) ou a sua utilização indevida, a decisão que julgar as contas
determinará a devolução do valor correspondente ao Tesouro Nacional no
prazo de 5 (cinco) dias após o trânsito em julgado, sob pena de remessa dos
autos à representação estadual ou municipal da Advocacia-Geral da União,
para fins de cobrança.
§ 2º Na hipótese do § 1º, incidirão juros moratórios e atualização monetária,
calculados com base na taxa aplicável aos créditos da Fazenda Pública,
sobre os valores a serem recolhidos ao Tesouro Nacional, desde a data da
ocorrência do fato gerador até a do efetivo recolhimento, salvo se tiver sido
determinado de forma diversa na decisão judicial.
[não destacado no original]

A falta de comprovação do gasto realizado com recursos do FEFC pela não
apresentação de documento fiscal idôneo configura irregularidade e conduz à
determinação de recolhimento de valor equivalente ao Tesouro Nacional.

No sentido:

ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
Num. 43788939 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 23/12/2023 09:37:21
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23122309372116300000042746706
Número do documento: 23122309372116300000042746706
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 11/01/2024 12:21:28

CANDIDATO. IRREGULARIDADE NA DESPESA PAGA COM RECURSOS
DO FEFC. AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTO IDÔNEO.
RECOLHIMENTO AO TESOURO NACIONAL. RECURSO CONHECIDO E
DESPROVIDO.
1. O art. 60 da Res.-TSE 23.607/2019 estabelece que a comprovação dos
gastos eleitorais deve ser feita por meio de documento fiscal idôneo.
2. A apresentação de cheque nominal não é suficiente para comprovar a
regularidade da despesa com a realização de jingle, paga com recursos do
FEFC, sendo necessária a exibição de nota fiscal, recibo ou contrato de
prestação de serviços contendo todos os requisitos previstos caput do art. 60
da Res.-TSE nº 23.607/2019.
3. A existência de despesas pagas com recursos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha - FEFC sem a devida comprovação enseja o
recolhimento dos valores correspondentes ao Tesouro Nacional, nos termos
do art. 79, § 1º da Res. TSE nº 23.607/2019.
4. Recurso conhecido e desprovido.
[TRE-PR, REl nº 060041705, rel. Roberto Ribas Tavarnaro, DJE 27/10/2021,
não destacado no original]

Sintetizando o contido neste tópico, tem-se por configurada irregularidade
pela realização de despesa em nome de terceiro, que remonta a R$ 73,61 e impacta
0,11% do total de despesas contratadas, sendo de rigor a determinação de recolhimento
de valor equivalente ao Tesouro Nacional, o que já foi feito pelo prestador, conforme se
verifica no documento juntado no id. 43715678.

Pela extensão da falha, cujo valor absoluto é irrisório e com o impacto
percentual inexpressivo, tem-se por atendidas as balizas fixadas jurisprudencialmente
pelo TSE para a aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, de
sorte que passível de superação mediante a aposição de ressalva.

c) omissão de doações e gastos eleitorais na prestação de contas parcial (9.2
e 10.1)

Num. 43788939 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 23/12/2023 09:37:21
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23122309372116300000042746706
Número do documento: 23122309372116300000042746706
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 11/01/2024 12:21:28

No caso concreto, o prestador alega que "que alguns comprovantes
demoraram para chegar até o controle central da campanha, o que ocasionou a ausência
da notícia de tais operações na prestação de contas parcial. Porém, isso foi atualizado e
corrigido na prestação de contas final, de maneira documentada e comprovada perante a
Justiça Eleitoral, com o objetivo de propiciar a fiscalização e a transparência das
movimentações financeiras realizadas".

Quanto à matéria, dispõe a resolução TSE nº 23.607/2019, no já referido
artigo 47:

Art. 47. (...)
§ 4º A prestação de contas parcial de campanha deve ser encaminhada por
meio do SPCE, pela internet, entre os dias 9 a 13 de setembro do ano
eleitoral, dela constando o registro da movimentação financeira e/ou
estimável em dinheiro ocorrida desde o início da campanha até o dia 8 de
setembro do mesmo ano.
Num. 43788939 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 23/12/2023 09:37:21
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23122309372116300000042746706
Número do documento: 23122309372116300000042746706
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 11/01/2024 12:21:28

Tal comando normativo busca dar maior publicidade e transparência às
movimentações financeiras ocorridas no curso da campanha eleitoral, a fim de facilitar a
fiscalização dos órgãos competentes e dos próprios cidadãos.

A fim de manter a segurança jurídica, até o pleito de 2018, o Tribunal
Superior Eleitoral reproduziu o entendimento de que a entrega da prestação de contas
parcial de modo a não corresponder à real movimentação financeira do candidato até
aquele momento poderia ser relevada, caso os valores fossem devidamente declarados
na prestação de contas final.

Todavia, desde 2018 a mesma Corte Superior tem expressado preocupação
com esse entendimento, mormente diante do prejuízo à transparência que acarreta ao
eleitor, principal destinatário dessas informações, e sinalizou pela alteração prospectiva
de sua jurisprudência no sentido de que "o descumprimento dos comandos normativos
quanto às informações sobre as receitas e despesas durante a campanha (relatórios
financeiros e prestação parcial) não será justificado pelo simples argumento de que tais
dados foram contemplados na prestação de contas final, mas serão ponderadas as
circunstâncias outras a justificar ou não a aprovação com ressalvas das contas, sob pena
de tornar inócuas tais exigências legais" (TSE, AgR no AI nº 060155246/SC, rel. Min.
Sergio Silveira Banhos, DJE 15/04/2020, não destacado no original).

Essa guinada fica mais evidente a partir de julgados posteriores, ainda com
relação ao pleito de 2018, nos quais o Tribunal Superior estabeleceu que "com relação às
eleições antes de 2020, o atraso na apresentação dos relatórios financeiros ou a omissão
de despesas na prestação de contas parcial não ensejam a desaprovação das contas,
tendo em vista que as informações podem ser declaradas na prestação de contas final"
(TSE, PC nº 060121441/DF, rel. Min. Sergio Silveira Banhos, DJE 28/10/2022, não
destacado no original).

Recentemente, em decisão monocrática proferida no REspEl nº 060071541,
que trata da prestação de contas de candidato nas eleições 2020, ficou consignado que:

(...)
Assim, de acordo com a jurisprudência desta Corte, o atraso, por si só, na
entrega dos relatórios financeiros, não conduziria necessariamente à
desaprovação das contas.
Todavia, o entendimento deste Tribunal acerca da omissão de valores na
prestação de contas parcial, é de que, apenas para as prestações de contas
relativas às eleições anteriores a 2020, tal irregularidade não deve ser
considerada como apta a prejudicar a transparência e a confiabilidade das
contas.
(...)
Assim, na espécie, tendo em vista se tratar de prestação de contas relativas
ao pleito de 2020, na linha da jurisprudência desta Corte, a irregularidade
atinente à omissão de informações em prestações de contas parciais deve
ser considerada grave e suficiente para ensejar, por si só, a desaprovação
das contas. Desse modo, entendo que a irregularidade deve ser mantida.
(...)
[TSE, REspEl nº 060071541/GO, rel. Min. Sergio Silveira Banhos, dec.
Num. 43788939 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 23/12/2023 09:37:21
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23122309372116300000042746706
Número do documento: 23122309372116300000042746706
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 11/01/2024 12:21:28

monocr., DJE 15/06/2022]

Diante da clara orientação daquela Corte Superior, a partir dos julgamentos
das prestações de contas do pleito de 2020, esta Corte Regional tem entendido que "a
apresentação intempestiva dos relatórios financeiros de campanha, a entrega das contas
parciais com inconsistências, a emissão de recibos eleitorais após a prestação de contas
final e as divergências nos valores das doações estimadas feitas pelo partido político e os
declarados pelos beneficiários, podem ocasionar prejuízos à correta fiscalização e
confiabilidade da prestação, bem como constituir óbice ao acompanhamento da
movimentação financeira pelos eleitores" (TRE-PR, REl nº 060039896, rel. Rodrigo Otavio
Rodrigues Gomes do Amaral, DJE 19/09/2022).

Portanto, concatenando-se os atuais entendimentos acerca da matéria,
configurada a irregularidade em razão da omissão de receitas e despesas na prestação
de contas parcial, seu impacto deve ser analisado casuisticamente, podendo conduzir à
desaprovação das contas quando verificada a gravidade em razão da extensão da falha,
pelo valor absoluto envolvido ou pelo impacto percentual nas contas, não bastando para
supri-la o lançamento dos dados na prestação de contas final, mormente porque
apresentados apenas após o pleito.

Com isso, plenamente caracterizada a irregularidade. Todavia, conquanto as
irregularidades somem o valor absoluto de R$ 9.383,00 - 2,54% das receitas e R$
6.149,52 - 1,67% das despesas, o seu impacto percentual no contexto geral das contas é
diminuto, eis que correspondem a apenas 4,21% da movimentação financeira total (R$
369.109,37).

A irregularidade descrita neste tópico é insuficiente para conduzir à
desaprovação, uma vez que o seu impacto percentual está significativamente abaixo das
balizas fixadas pelo TSE para a aplicação dos princípios da proporcionalidade e da
razoabilidade.

No sentido:

(...)
12. Esta Corte já tem posicionamento firme no sentido de que os parâmetros
para a aplicação da razoabilidade e da proporcionalidade residem em três
vetores: a) os valores considerados irregulares não ultrapassem o valor
nominal de 1.000 Ufirs (R$ 1.064,00); b) as irregularidades, percentualmente,
não podem superar 10% do total; e c) as irregularidades não podem ter
natureza grave (AgR-REspEl 0601306-61, rel. Min. Mauro Campbell Marques,
DJE de 23.11.2020).
(...)
TSE, PC nº 060136337/DF, rel. Min. Sergio Silveira Banhos, DJE 20/04/2022]

No caso, o conjunto das irregularidades atinge o percentual de 4,32%, que e
se encontra aquém dos limites estabelecidos pela jurisprudência para a aplicação dos
princípios da proporcionalidade e razoabilidade, o que possibilita a aprovação das contas
com ressalvas.

Num. 43788939 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 23/12/2023 09:37:21
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23122309372116300000042746706
Número do documento: 23122309372116300000042746706
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 11/01/2024 12:21:28

Conclusão

Em decorrência, VOTO no sentido de APROVAR COM RESSALVAS as
contas de Humberto José Henrique relativas às eleições 2022.

THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Relator

EXTRATO DA ATA

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (12193) Nº 0603276-68.2022.6.16.0000 - Curitiba -
PARANÁ - RELATOR: DR. THIAGO PAIVA DOS SANTOS - INTERESSADO: ELEICAO 2022
HUMBERTO JOSE HENRIQUE DEPUTADO FEDERAL - Advogados do INTERESSADO:
VICTOR CIRYLLO ROZATTI - PR108679, ALINE RIBEIRO PEREIRA - PR93129,
HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI - PR75822-A, LEANDRO SOUZA ROSA - PR30474-A -
REQUERENTE: HUMBERTO JOSE HENRIQUE - Advogados do REQUERENTE: VICTOR
CIRYLLO ROZATTI - PR108679, ALINE RIBEIRO PEREIRA - PR93129, HALLEXANDREY
MARX BINCOVSKI - PR75822-A, LEANDRO SOUZA ROSA - PR30474-A.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto do
Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Thiago Paiva dos Santos,
Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani, Julio Jacob Junior, Anderson Ricardo
Fogaça e Guilherme Frederico Hernandes Denz. Presente o Procurador Regional Eleitoral,
Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 15.12.2023

Num. 43788939 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 23/12/2023 09:37:21
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23122309372116300000042746706
Número do documento: 23122309372116300000042746706
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 11/01/2024 12:21:28